Tribunal: TJSP
Processo: 0091688-29.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO ADESIVO DO 'INSS', ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADOS – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE O MÉRITO DOS RECURSOS – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0091688-29.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ANTONIO
ALMEIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0091688-29.2012.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: ANTONIO ALMEIDA DA SILVA
VOTO No 14859
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO
ADESIVO DO 'INSS', ANTE A INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA IRRESIGNAÇÃO DO
RÉU PERTINÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
E INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADOS

DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE O
MÉRITO DOS RECURSOS DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.48, que, em ação acidentária, não recebeu o
recurso adesivo do INSS, ante a inexistência de sucumbência recíproca.
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que há
sucumbência recíproca na hipótese dos autos. Assevera, ademais, que a autarquia
sucumbiu em relação à condenação ao pagamento de auxílio-acidente, juros de mora
e honorários advocatícios, sendo de rigor o recebimento do seu recurso de apelação
adesivo. Por fim, pleiteia a concessão de efeito ativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
Em 05.06.2012, esta C. Câmara não conheceu do
recurso por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.54/58).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.62/74), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.80/85.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.89/104) e Especial (fls.106/110).
Contrarrazões a fls.113/122 e 123/132.
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos
autos a esta C. Corte para julgamento do recurso de agravo de instrumento
interposto pelo INSS (fls.162/163).
É o relatório.
De início, releva notar que a decisão ora recorrida foi
publicada em 13.12.2011, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
Portanto, observa-se que o presente recurso preenche
os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual aplicável à
espécie, razão pela qual se mostra impositivo o conhecimento deste agravo de
instrumento.
Acerca do tema, a propósito, o Superior Tribunal de
Justiça editou o Enunciado Administrativo n. 02, segundo o qual “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”.
No mérito, o recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Consoante se verifica dos autos deste agravo, a
sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia
previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente em favor do segurado, a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, acrescido dos consectários legais.
O obreiro interpôs recurso de apelação, a fim de alterar
os critérios de cômputo dos juros de mora e da atualização monetária, e a autarquia
interpôs apelo adesivo, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau.
Nesse panorama, resta evidente a sucumbência
recíproca e, por conseguinte, o interesse recursal do ente público, hábil a ensejar o
conhecimento do seu recurso de apelação adesivo, nos termos do artigo 500 do
Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie ante o princípio do tempus
regit actum.
Vale destacar, por oportuno, que, estando satisfeito o
requisito de contraposição do recurso adesivo ao principal, mostra-se prescindível
que haja vinculação entre o mérito dos recursos. Com efeito, “a lei não exige que a
matéria objeto do adesivo esteja relacionada com a do recurso principal” (REsp
235.156, Rel. Min. Ruy Rosado, j.02.12.1999, DJU 14.02.2000).
Em hipótese análoga, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0095600-34.2012.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/04/2013
Data de publicação: 03/05/2013
Ementa: RECURSO - Não recebimento de recurso
adesivo à apelação do autor, à consideração de não
haver sucumbência recíproca - Partes que se
insurgiram contra os pontos da sentença que lhes
foram desfavoráveis - Cabimento do recurso adesivo -
Desnecessidade de correlação com a matéria objeto do
recurso principal - Inteligência do art. 500, "caput", do
CPC - Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que
se impõe, a fim de que seja recebido o recurso adesivo interposto pelo ora agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator